Tribunal: TJDFT
Processo: 0015386-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015386-26.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANOELINA VIEIRA DOS SANTOS, MANOEL ALVES LEITAO, MARIA HELENA FERREIRA DA ROCHA, MARIA GORETH PIRES ALVES, MARIA DA CONCEICAO AZEVEDO SOUSA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE MIRANDA TORRES DE AZEVEDO, MARLENE DAIGELE, MANOEL OLIVEIRA DA SILVA FILHO, MARIA APARECIDA BALZANI, MARIENE JOSE DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Os seguintes credores já receberam os créditos a que tinham direito no presente precatório: CREDOR ID DO ALVARÁ ID DA EXTINÇÃO PARCIAL MARIA HELENA FERREIRA DA ROCHA 7561086 - Pág. 71 16689157 MARIA DA CONCEICAO AZEVEDO SOUSA 7561086 - Pág. 49 16689157 MARIA GORETH PIRES ALVES 16342651 16689157 MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE MIRANDA TORRES DE AZEVEDO 7561086 - Pág. 82 16689157 Assim, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. 2. Cumprida a diligência acima, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac